Tribunal: STF
Processo: RMS 38194
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 21.580/DF, assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEL DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA, QUE DECIDIU O RECURSO ADMINISTRATIVO. ART. 64 DA LEI 9.784/99. COMPETÊNCIA PARA CORRIGIR A SUPOSTA ILEGALIDADE. ATO FUNDAMENTADO NA OCORRÊNCIA DE DANO AMBIENTAL, RECONHECIDO EM SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA DANO AMBIENTAL A SER RESTAURADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA, EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
    I. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, consubstanciado no improvimento do recurso administrativo interposto contra decisão que determinara o cancelamento da inscrição de ocupação do imóvel denominado Ilha das Cabras, localizado no Município de Ilhabela/SP, com fundamento nos arts. 7º, 9º, II, e 10 da Lei 9.636/98, em virtude de comprometimento ambiental da área.
    II. No ato apontado como coator, a autoridade impetrada, o Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao examinar a manifestação da parte impetrante, sem qualquer ressalva relacionada à sua competência para o exame da questão, conheceu do recurso administrativo, e, no mérito, negou-lhe provimento. Nesse contexto, tendo a autoridade impetrada, nos termos do art. 64 da Lei 9.784/99, poderes para, em sendo o caso, prover o recurso administrativo, anulando ou revogando a decisão recorrida, proferida pela Secretária do Patrimônio da União, resta configurada sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente impetração e responder pelo ato impugnado. Precedentes do STJ: AgRg no MS 21.629/DF, Rel. p/ acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/04/2017; MS 12.892/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 11/03/2014; RMS 36.836/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2012; MS 12.406/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 17/10/2008; AgRg no REsp 892.950/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 14/09/2009.
    III. A impetrante defende a ilegalidade do ato impugnado, por entender que a perícia realizada nos autos da liquidação por artigos, na Ação Civil Pública, cujo laudo instruiu a inicial do presente writ, constatou que (i) apesar de ter ocorrido leve dano ambiental, em decorrência de uma das obras, tal "impacto é inexistente na atualidade, estando a obra totalmente integrada ao ecossistema local"; (ii) o desfazimento das obras realizadas pode provocar dano maior; e (iii) "a inserção de plantas exóticas não decorreu de ato da impetrante, mas de programa de recuperação da Ilha iniciado no ano de 1967 pelo Engenheiro Rodolfo Geiser". Afirma que tal contexto fático impede a conclusão no sentido de que ela esteja "concorrendo ou tenha concorrido para comprometer a integridade das áreas (...) de preservação ambiental ou necessárias à preservação dos ecossistemas naturais', que é o que exige o art. 9º, inc. II, c/c o art. 10 da Lei 9.636/1998 para cancelar a inscrição de ocupação".
    IV. No caso, o ato impugnado está fundamentado na ocorrência de dano ambiental no imóvel ocupado pela impetrante, reconhecido por sentença transitada em julgado, proferida nos autos de Ação Civil Pública. A impetrante, por sua vez, ampara sua pretensão em laudo pericial, realizado no curso de liquidação por artigos da sentença proferida em tal Ação Civil Pública, segundo o qual não haveria danos ambientais a serem reparados. No entanto, conforme noticiado pelo Ministério Público Federal, fora acolhida impugnação ao referido laudo pericial, apresentada pelo Ministério Público Estadual, e, realizada nova perícia, teria sido constatada a efetiva ocorrência de dano ambiental. Tal cenário revela a inequívoca controvérsia fática que envolve o caso, somente possível de ser dirimida após dilação probatória, tornando inviável sua solução, na via angusta do Mandado de Segurança. Nesse sentido: STJ, AgInt no MS 24.517/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/11/2018; MS 21.564/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/02/2016; AgRg no MS 19.056/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 13/05/2013.
    V. Segurança denegada. Liminar revogada. Agravo Regimental prejudicado.”
    Nas razões do Recurso Ordinário, a recorrente alega que “a existência de controvérsia fática em torno da caracterização, ou não, dos danos ambientais mais reforça do que inviabiliza a impetração. No caso, a fundamentação do mandado de segurança não está centrada na existência ou não de dano ambiental, mas justamente na dúvida quanto à sua existência, pois esta dúvida fragiliza o fundamento contido no ato coator”.
    Aduz que “essa é uma questão controversa, não podendo a então Ministra do Planejamento adotar o dano ambiental como pressuposto para a cassação da inscrição de ocupação, sob pena de conter vício de motivação (o pressuposto fático seria inconsistente, dada a controvérsia na origem)”.
    Afirma que “o acórdão recorrido incorreu em erro ao constatar que a matéria é controvertida e concluir pela necessidade de dilação probatória. Haveria necessidade da dilação se o objeto da impetração fosse discutir a caracterização, ou não, do dano ambiental. Mas, como visto, a pretensão da Recorrente é justamente no sentido de que, sendo controvertida a questão, não poderia o ato coator se lastrear na decisão da ação civil pública para fundamentar a cassação da inscrição de ocupação. Sobre esse ponto, não há necessidade de dilação probatória”.
    Pontua que, “mesmo se considerar que a infração administrativa cometida pela antecessora da Impetrante no final da década de 1980 teria resultado em dano ambiental, a execução da ação civil pública que serviu de argumento para o cancelamento da Inscrição de Ocupação está evidenciando que as obras não tiveram o condão de comprometer a integridade das áreas de preservação ambiental ou necessárias à preservação dos ecossistemas naturais, afastando-se, portanto, do art. 9º, inc. II, e 10 da Lei 9.636/1998, que integra a legislação patrimonial”.
    Salienta que “a Autoridade Coatora aplicou a sanção máxima à Recorrente (cancelamento da inscrição). Essa medida foi absolutamente desarrazoada e desproporcional, em confronto com a escala de sanções que a própria lei determina. O cancelamento da inscrição, prevista no art. 10 da Lei 9.636/1998, deve ocorrer somente diante de situações em que a ocupação comprometa, ou tenha comprometido, a área de preservação ambiental ou necessária à preservação de ecossistemas naturais”.
    Assevera que, caso a cassação da inscrição de ocupação seja mantida, “a Recorrente entende que as benfeitorias feitas na Ilha das Cabras devem ser ressarcidas, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado”.
    Ao final, requer “seja conhecido e provido o presente recurso ordinário para que, reformando o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, seja concedida a ordem para anular o ato da então Ministra do Planejamento de cancelamento da inscrição de ocupação da Ilha das Cabras”.
    A União, por sua vez, pugnou pela manutenção da denegação da ordem. Sustenta, em síntese, ser “inadequada a via eleita para a discussão do grau de dano ambiental já reconhecido em sede de ação civil pública ambiental, para efeito de se concluir pela presença ou não de dano, dada a necessidade de dilação probatória”.
    É o relatório. Decido.
    Trata-se, originalmente, de Mandado de Segurança, impetrado por Bougainville Participações e Representações Ltda., contra ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, o qual negou provimento a recurso administrativo interposto contra decisão que determinou o cancelamento da inscrição de ocupação do imóvel denominado Ilha das Cabras, localizado no Município de Ilhabela/SP, com fundamento nos arts. 7º, 9º, II, e 10 da Lei 9.636/1998, em virtude de comprometimento ambiental da área.
    O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança sob os seguintes fundamentos:
    “No mais, a análise mais detida dos autos revela que deve ser acolhida a preliminar de inadequação da via eleita, arguida pela autoridade impetrada, pelo Ministério Público Federal e pela União.
    Com efeito, a Lei 9.636/98 assim regula a matéria: 
    "Art. 7º A inscrição de ocupação, a cargo da Secretaria do Patrimônio da União, é ato administrativo precário, resolúvel a qualquer tempo, que pressupõe o efetivo aproveitamento do terreno pelo ocupante, nos termos do regulamento, outorgada pela administração depois de analisada a conveniência e oportunidade, e gera obrigação de pagamento anual da taxa de ocupação.
    Art. 9º É vedada a inscrição de ocupações que:
    (...)
    II - estejam concorrendo ou tenham concorrido para comprometer a integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança nacional, de preservação ambiental ou necessárias à preservação dos ecossistemas naturais e de implantação de programas ou ações de regularização fundiária de interesse social ou habitacionais das reservas indígenas, das áreas ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, das vias federais de comunicação e das áreas reservadas para construção de hidrelétricas ou congêneres, ressalvados os casos especiais autorizados na forma da lei".
    No caso, a Secretaria de Patrimônio da União decidiu pelo cancelamento da inscrição da ocupação do imóvel em questão, ao fundamento de que (a) "na hipótese dos autos, mais do que uma manifestação de um órgão ambiental que atestara o comprometimento (o que já seria motivo suficiente para o cancelamento da inscrição de ocupação), houve uma Ação Civil Pública por danos ambientais que condenou os ocupantes a repararem tais danos gerados na ilha" (fl. 575e); e (b) "trazendo a análise da boa ou má-fé para uma perspectiva pública (desapegada do conceito técnico empregado no direito civil), não há como se sustentar que uma ocupação que ocasiona o comprometimento ambiental da área seja de boa-fé" (fl. 576e).
    Já ao negar provimento ao recurso administrativo, interposto pela impetrante, a autoridade impetrada decidiu, em síntese, com fundamento no parecer de fls. 754/757e, que (a) "o art. 9°, lI, da Lei 9.636/98 fala claramente que a inscrição de ocupação é vedada (por consequência, deve ser cancelada) caso esteja concorrendo ou tenha concorrido para comprometer o meio ambiente. Não importa quando nem como ela ocorreu. Uma vez constatados os danos ambientais no imóvel ocupado, a inscrição deve ser cancelada" (fls. 756/757e); e (b) "deve ser rechaçado o argumento da recorrente de que apenas um dano de expressão e relevância justificaria o cancelamento da inscrição de ocupação. Ora, não se extrai tal necessidade gradação do art. 9º, II, da Lei 9.636/98. Afinal, o comprometimento da integridade das áreas de preservação ambiental ou necessárias à preservação dos ecossistemas naturais se traduz, justamente, na ocorrência do dano ambiental. No caso dos autos, os elementos disponíveis indicam que o dano não foi de pequenas proporções, como alega a interessada, tanto que justificou o ajuizamento de ação civil pública visando à recomposição do meio ambiente" (fl. 757e).
    A impetrante, como visto, defende a ilegalidade do ato impugnado, por entender que a perícia realizada nos autos da liquidação por artigos, na Ação Civil Pública, cujo laudo instruiu a inicial do presente writ (fls. 799/848e), constatou que (i) apesar de ter ocorrido leve dano ambiental, em decorrência de uma das obras, tal "impacto é inexistente na atualidade, estando a obra totalmente integrada ao ecossistema local" (fl. 11e); (ii) o desfazimento das obras realizadas pode provocar dano maior; e (iii) "a inserção de plantas exóticas não decorreu de ato da impetrante, mas de programa de recuperação da Ilha iniciado no ano de 1967 pelo Engenheiro Rodolfo Geiser" (fl. 11e). Afirma que tal contexto fático impede a conclusão no sentido de que ela esteja "concorrendo ou tenha concorrido para comprometer a integridade das áreas (...) de preservação ambiental ou necessárias à preservação dos ecossistemas naturais', que é o que exige o art. 9º, inc. II, c/c o art. 10 da Lei 9.636/1998 para cancelar a inscrição de ocupação" (fl. 15e).
    Nesse contexto, nos termos em que posta a discussão, o acolhimento das alegações da impetrante – no sentido de que não haveria dano ambiental ou de que sua posse seria de boa-fé, a justificar a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel – demandaria, necessariamente, ampla dilação probatória.
    Com efeito, o ato impugnado está fundamentado na ocorrência de dano ambiental no imóvel ocupado pela impetrante, reconhecido por sentença transitada em julgado, proferida nos autos de Ação Civil Pública. A impetrante, por sua vez, ampara sua pretensão em primeiro laudo pericial realizado no curso de liquidação por artigos da sentença proferida em tal Ação Civil Pública, segundo o qual não haveria danos ambientais a serem reparados.
    No entanto, conforme noticiado pelo Ministério Público Federal, fora acolhida impugnação ao referido laudo pericial, apresentada pelo Ministério Público Estadual (fls. 1.359/1.365e), e, realizada nova perícia, por determinação do Juízo perante o qual tem curso a Ação Civil Pública, teria sido constatada a efetiva ocorrência de dano ambiental, in verbis:
    "A perícia na qual a impetrante baseia sua pretensão foi impugnada pelo Ministério Público, em razão de inúmeras e sérias impropriedades, bem assim porque o profissional que a executou - engenheiro civil - não possui os conhecimentos técnicos necessários à sua elaboração. Na decisão já anexada a estes autos em 07/12/2017, o Juízo de Direito reconheceu a imprestabilidade da perícia produzida e determinou a realização de outra, por engenheiro agrônomo.
    Referida PERÍCIA COMPLEMENTAR produzida pelo Perito Oficial foi concluída e lavrado o respectivo laudo em 15/07/2020. No laudo foram minuciosamente analisados os ambientes terrestre e marítimo da Ilha das Cabras e seus respectivos impactos ambientais, bem como apresentados os aspectos positivos e negativos para os dois possíveis cenários: com desfazimento e sem desfazimento das intervenções ocorridas na área.
    No que se refere aos impactos ambientais ocorridos na Ilha das Cabras, o laudo pericial traz as seguintes considerações, in verbis:
    'Conforme metodologia aplicada as intervenções apontadas acima causaram danos de média magnitude, por gerar a indução de processos erosivos localizados, distribuídos em diversos pontos de rastejo na encosta e escorregamentos de solo na base da encosta no contato solo/rocha, e por gerar média alteração dos parâmetros da qualidade das águas amostradas pela CETESB na surgência próxima a caixa da fossa.
    Em relação a importância dos impactos apontados esta foi caracterizada como média, por gerar a indução de processos erosivos, e de instabilidade de encostas pontualmente, mas expressiva (evidenciado pela necessidade de obras de contenção para a estabilidade do solo); e por gerar mudanças nos parâmetros de qualidade das águas, que apesar de pequena, são significativas para a região, pois a área está dentro do Parque Estadual da Ilhabela.
    Portanto, segundo os critérios de avaliação utilizados para os impactos identificados os danos gerados pelas interferências apontadas na Ilha das Cabras são significativos; com área de abrangência local (na área da Ilha das Cabras e seu entorno imediato); duração permanente, por se tratarem de estruturas construídas/edificadas; de ocorrência existente e a longo prazo; e de reversibilidade parcial, uma vez que a remoção das estruturas restaurariam o equilíbrio ambiental próximo ao pré-existente.' (pag. 165/166).
    Quanto aos resultados decorrentes dos cenários com ou sem o desfazimento das intervenções ambientais, o laudo pericial concluiu, in verbis:
    'Considerando os aspectos positivos e negativos de cada alternativa, sem e com desfazimento. observa-se claramente um ganho ambiental inequívoco do desfazimento planejado, com efetivo aumento da qualidade ambiental e ecossistêmica. Estes ganhos são tanto diretos como indiretos. Os ganhos diretos são a efetiva recuperação da biota potencializando a colonização de diversas espécies atualmente ausentes das áreas retificadas e aterradas. Dente os ganhos indiretos pode-se citar:
    • Aumento do conhecimento científico da área durante o monitoramento ambiental.
    • Empoderamento dos procedimentos e técnicas de recuperação de ambientes costeiros degradados.
    • Criação de novas oportunidades de uso sustentável para a área (pesquisa, conservação, turismo, mergulho, pesca, etc.).
    Estas iniciativas necessitariam, no entanto, de ordenamento adequado envolvendo planos de visitação, estudos de capacidade de suporte e integração com as Unidades de Conservação que interagem com a Ilha das Cabras.
    Além disso, a revitalização ambiental da Ilha das Cabras depende fortemente da interrupção/mitigação dos demais impactos antrópicos atuantes sobre o ecossistema local, com destaque para:
    • Turismo desordenado
    – Grande quantidade de turistas acessando as águas e costões no entorno da ilha, pisoteio da fauna e flora marinhas, alteração da qualidade das águas (material particulado em suspensão), afugentamento da fauna, interação inadequada com a fauna (alimentos para peixes).
    • Colisão de embarcações com a fauna
    – Há registro de colisão de embarcações com tartarugas no entorno da Ilha das Cabras.
    • Poluição orgânica–
     Foi constatado a partir de análise e laudos da CETESB que não há controle efetivo e tratamento adequado dos esgotos gerados na Ilha das Cabras pelos seus usuários. Efluentes contaminados escoam pela superfície do solo e dos costões, atingindo o mar.
    • Lixo marinho
    – Observa-se a presença de lixo marinho na área, especialmente plásticos, que sabidamente afetam de forma relevante a biota marinha.' (pag. 282 - grifou-se)
    Verifica-se, portanto, que o referido laudo complementar responde a todas as dúvidas levantadas pelo impetrante e esclarece pontos sensíveis do laudo inicial, afirmando, com veemência, suas conclusões acerca dos danos ambientais causados e da necessidade de recuperação da área com o desfazimento das intervenções ambientais executadas na Ilha das Cabras. Logo, não mais persistem os argumentos que fundamentaram o deferimento do pedido de liminar" (fls. 1.378/1.379e).
    Tal cenário revela a inequívoca controvérsia fática que envolve o caso, somente possível de ser dirimida após dilação probatória, tornando inviável sua solução em Mandado de Segurança.
    A propósito, mostra-se oportuna a lição de Hely Lopes Meirelles (Mandado de Segurança, 27ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Malheiros, 2004, pp. 36/37), segundo a qual:
    "Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
    (...)
    Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações".
    [...]
    Ante o exposto, denego a segurança, por ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, ressalvada a via ordinária. Custas, conforme a lei. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos art. 25 da Lei 12.016/2009.” 
    No caso, a recorrente sustenta que “o acórdão recorrido incorreu em erro ao constatar que a matéria é controvertida e concluir pela necessidade de dilação probatória. Haveria necessidade da dilação se o objeto da impetração fosse discutir a caracterização, ou não, do dano ambiental. Mas, como visto, a pretensão da Recorrente é justamente no sentido de que, sendo controvertida a questão, não poderia o ato coator se lastrear na decisão da ação civil pública para fundamentar a cassação da inscrição de ocupação. Sobre esse ponto, não há necessidade de dilação probatória”.
    Na presente hipótese, o recurso não merece provimento. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE.
    Isso porque, conforme já asseverado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ato apontado como coator teve como fundamento a ocorrência de dano ambiental no imóvel ocupado pela impetrante, reconhecido por sentença transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000055-07.1991.8.26.0247, como é possível extrair do seguinte trecho das informações apresentadas pela autoridade coatora:
    “Em razão da decisão proferida na ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (Processo nº 0000055-07.1991.8.26.0247) contra a BOUGAINVILLE REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., a SPU/MP solicitou à Procuradoria-Regional da União da 3ª Região informações sobre o posicionamento do Poder Judiciário quanto à ocorrência de dano ambiental na área em apreço.
    Nos termos da Nota nº 38/2014/CPPIPRUY/PGU/AGU, de 28 de março de 2014, elaborada pela Procuradoria-Regional da União da 3ª Região em resposta à solicitação da SPU/MP, a ação civil pública foi proposta sob o argumento de que os réus, dentre eles a impetrante, ocupando a Ilha das Cabras, causaram dano ao meio ambiente com a realização de obras sem qualquer autorização dos órgãos licenciadores competentes. Segundo a mesma nota, a demanda foi julgada procedente, responsabilizando Gilberto Miranda Batista e as pessoas jurídicas corrés pelos danos ambientais. Ademais, a Procuradoria-Regional da União da 3ª Região consignou que, da leitura da fundamentação da sentença e do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, restou inequívoco o reconhecimento da ocorrência do dano ambiental pelo Poder Judiciário.
    A Secretaria do Patrimônio da União, então, com base no Parecer nº 757-5.12/2014/DPC/CONJUR-MP/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, anulou a inscrição de ocupação na Ilha das Cabras e determinou a notificação da ocupante, garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa.
    Contra a decisão, a impetrante interpôs recurso administrativo. As razões do recurso foram analisadas pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Parecer nº l.239-5.12/2014/MAA/CONJUR-MP/CGU/AGU). A então Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão negou provimento ao recurso administrativo, e é contra esta decisão que se insurge a BOUGAINVTLLE PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA. através do mandado de segurança em testilha.”
    Já em relação à alegação de que no laudo pericial, realizado no curso da liquidação por artigos da sentença proferida na referida Ação Civil Pública, consta que não haveria danos ambientais a serem reparados, destaco a seguinte manifestação do Ministério Público Federal:
    “a perícia na qual a impetrante baseia sua pretensão foi impugnada pelo Ministério Público, em razão de inúmeras e sérias impropriedades, bem assim porque o profissional que a executou – engenheiro civil - não possui os conhecimentos técnicos necessários à sua elaboração. Na decisão anexa, o magistrado, reconhecendo a imprestabilidade da perícia produzida, determinou a realização de outra, desta feita a ser procedida por engenheiro agrônomo”.
    Nesse contexto, como bem consignado no acórdão impugnado, o acolhimento das alegações da impetrante, no sentido de que não haveria dano ambiental ou de que sua posse seria de boa-fé, a justificar a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, demandaria, necessariamente, dilação probatória, o que é inviável em sede de mandado de segurança.
    Irretocável, portanto, o entendimento da Corte Cidadã, uma vez que encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, visto que a impetração do Mandado de Segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do writ, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para Mandado de Segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). Nesse sentido:
    "Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Direito Administrativo. Regularização fundiária. Amazônia legal. Nulidades do processo de regularização não evidenciadas. Inexistência de direito líquido e certo. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Precedentes Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Superior Tribunal de Justiça denegou a pretendida segurança com o fundamento de que o agravante não demonstrou violação de direito líquido e certo à regularização fundiária de área localizada na chamada Amazônia Legal. 2. As supostas nulidades apontadas pelo impetrante durante o trâmite do processo administrativo de regularização não ficaram comprovadas diante da documentação apresentada nos autos, não havendo falar em erro de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (RMS 37.81-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 09/08/2021)
    "MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA. O mandado de segurança não abre margem a dilação probatória. Os fatos articulados na inicial devem vir demonstrados mediante os documentos próprios, viabilizando-se requisição quando se encontrarem em setor público." (RMS 26.744, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 13/11/2009)
    Entendo, portanto, que a situação narrada nos autos não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (MS 21.865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 1º/12/2006), sendo, portanto, incabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (STJ, 4ª Turma, ROMS 10.208, DJ de 12/4/1999). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente